Tribunal: TJDFT
Processo: 0715621-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715621-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIERME CARVALHO BARROS IMPETRANTE: OZIEL HEVER FRANCO AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Oziel Hever Franco, em favor de Julierme Carvalho Barros, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília que renovou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas nos autos da MPU n.o 0726286-85.2022.8.07.0016 até o trânsito em julgado ou decisão final preclusa nos autos da Ação Penal no 0730551-33.2022.8.07.0016 e da Queixa-Crime no 0730269-40.2022.8.07.0001, e contra a que indeferiu o pedido de revogação (IDs 46095233 e 46095243). Segundo se extrai dos autos de origem disponibilizados no sistema do Processo Judicial eletrônico de 1a Instância, consta que, em 16/05/2022, a vítima Shirley Ayres Oliveira registrou a Ocorrência Policial no 1.420/2022 – DEAM I em desfavor do paciente, em razão da suposta prática de crimes de injúria, perseguição e violência psicológica contra a mulher, e requereu medidas protetivas de urgência, dando origem aos autos da MPU no 0726286-85.2022.8.07.0016. A vítima e o paciente foram casados por onze anos, estando divorciados desde maio de 2020, e possuem um filho de cinco anos. Em suas declarações na delegacia, a vítima narrou que, desde a separação, o paciente passou a importuná-la constantemente com ligações e mensagens, já tendo registrado as Ocorrências no 1.964/2020 - DEAM I, no 440/2021 - DEAM I e 6.413/2021 - 1a DP. Relatou que somente a primeira ocorrência acarretou o deferimento de medidas protetivas, as quais não estavam mais em vigor. Afirmou que o paciente “sempre apresentou comportamento agressivo, especialmente quando contrariado em suas vontades, já tendo agredido moralmente a vítima em ocasiões anteriores”. Relata que “a frequência de e-mails enviados por Julierme à declarante é perturbadora e reiterada; Que se sente perseguida e ameaçada em sua integridade psicológica, em virtude de não ter paz e de poder seguir sua vida de forma tranquila; Que o ex-marido envia tantos e-mails ofensivos que, não consegue precisar todas as datas, em virtude da quantidade, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade”. Disse, ainda, que o paciente fica enviando reiterados e-mails para ela, destacando trechos de e-mails dos dias 09, 13, 14, 15 e 16/05/2022. Afirmou que, na data do registro da ocorrência policial em questão, “ligou para o ex-companheiro para saber um assunto relacionado ao filho; Como Julierme se exaltou durante a ligação, preferiu desligar o telefone, contudo, ele passou a ligar de forma reiterada e constante; Após alguns minutos foi até a casa da declarante e exigiu falar com ela; Por estar assustada e, temerosa, não quis contato, porém, Julierme arrebatou a criança e, saiu sem dar explicação, sendo que a guarda é da declarante e, hoje é seu dia de estar com a criança; Exprime que o Julierme tem lhe causado dano emocional, mediante ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulações e, mesmo limitações do direito de ir e vir, causando prejuízo a sua saúde psicológica e autodeterminação; Que ele parece demonstrar um comportamento doentio, imprevisível e agressivo; Que teme por sua vida devido a esse sofrimento já estar se arrastando por mais de 02 (dois) anos; Declara estar cansada e pensa inclusive em sair do Distrito Federal para ter paz e que está fazendo acompanhamento psicológico em razão dos fatos acima narrados.” (ID 124816699 dos autos de origem). Em 16/05/2022, o MM. Juiz de Direito Substituto do NUPLA deferiu as medidas protetivas de urgência de: “a) proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: : Endereço da Vítima Endereço: SQS 411 Bloco Q Apto 102 CEP: Não Informado BRASÍLIA/DF Ponto de Referência: Por trás do Restaurante Na Venda Identificação do Endereço 2: Trabalho da Vítima Endereço: Escola Judicial do TRT 10 Região SGAN St. de Grandes Áreas Norte 916 - Brasília, DF, 70297-400 CEP: Não Informado BRASÍLIA/DF Ponto de Referência: Ao lado da Escola Maple Bear”. A decisão ainda fez constar que “A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos” (ID 46095218). A Defesa do paciente requereu a revogação das medidas protetivas de urgência, tendo o Juízo a quo, inicialmente, fixado o prazo de 03 (três) meses para a vigência das medidas, além de ter determinado a intimação do paciente para prestar esclarecimentos acerca dos termos do pedido de revogação. Esclarecido que o pedido era de revogação das medidas protetivas, a autoridade impetrada indeferiu o pleito em 21/05/2022 (ID 125371527 dos autos de origem). Contra essa decisão, a Defesa impetrou o HC no 0717788-48.2022.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada, à unanimidade, por esta Segunda Turma Criminal em julgamento realizado na sessão do dia 15/06/2022, a fim de manter as medidas protetivas de urgência. Em audiência de justificação realizada na data de 28/06/2022, a autoridade impetrada manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e acrescentou as seguintes disposições: “(i) A avó paterna fica também aceita, por ambas as partes, como pessoa apta a intermediar o direito de visitação; (ii) considerando que a avó paterna é pessoa que reside próximo à casa da ofendida, relativizo a medida de distanciamento, para 100 (cem) metros quando o exercício da visitação envolva a presença do genitor, suposto ofensor, na casa de sua genitora/avó do infante; (iii) fica estabelecido, ainda, que a diarista/funcionária que atende a ambas as partes é pessoa apta a intermediação. Quanto ao mais aguarde-se o decurso do prazo de vigências das medidas protetivas de urgência”. As partes foram intimadas da decisão em audiência (ID 129433203 dos autos MPU no 0726286-85.2022.8.07.0016). Diante de requerimento do Ministério Público para que fosse determinada a vigência das medidas protetivas de urgência ao longo da ação penal correlata, em 24/08/2022, a autoridade impetrada deferiu o pleito em parte e renovou as medidas protetivas de urgência concedidas nos autos da MPU no 0726286-85.2022.8.07.0016 por mais 04 (quatro) meses, sem prejuízo de posterior requerimento de prorrogação ou decisão em sentido contrário (ID 46095220). Em 15/08/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe os crimes previstos no artigo 147-A, §1o, inciso II, artigo 147-B, ambos do Código Penal, e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, c/c artigo 5o, inciso III, da mesma lei (perseguição, violência psicológica contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas de urgência). Narra a denúncia: “I Entre junho de 2021 e maio de 2022, em vários dias e horários, na SQS 411, Bloco Q, Ap. 102 – Brasília/DF, o denunciado, livre e conscientemente, valendo-se de pretéritas relações íntimas de afeto, perseguiu sua ex-esposa SHIRLEY AYRES OLIVEIRA, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade psicológica, bem como invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, por razões da condição de sexo feminino. II No mesmo contexto, o denunciado, livre e conscientemente, valendo-se de pretéritas relações íntimas de afeto, causou dano emocional à sua ex-esposa SHIRLEY AYRES OLIVEIRA, que, além de prejudicar e perturbar seu pleno desenvolvimento, visou degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante constrangimento, humilhação, ridicularização, causando-lhe prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. III No dia 12/08/22, por volta das 19h, no município de Pirenópolis/GO, o denunciado, livre e conscientemente, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de SHIRLEY AYRES OLIVEIRA, sua ex-esposa. Apurou-se que o denunciado foi casado com a vítima por 11 anos, com quem teve um filho (M., 05 anos de idade), e estão separados desde o dia 14/02/2020. Nesse contexto, inconformado com a rejeição, o denunciado passou a perseguir a vítima, também causando-lhe dano emocional, valendose do contato que se faz necessário em decorrência dos assuntos envolvendo o filho comum – conjuntura que impede que a vítima bloqueie o contato com o réu de maneira definitiva. Com efeito, entre junho de 2021 e maio de 2022 (itens I e II), o denunciado enviou mais de 50 e-mails (quase todos sem resposta) e inúmeras mensagens (whatsapp) para a vítima, por meio das quais, sob o pretexto de velar pelo melhor interesse do filho ou tratar de assuntos a ele relacionados, ofende a vítima, inclusive questionando sua condição de mãe, e tenta controlar seu modo de vida, como quais lugares deve ou não frequentar e com quem deve ou não deve se relacionar, incluindo amigos, familiares e namorados). [...] Esse comportamento foi perpetrado pelo denunciado com o objetivo de invadir e perturbar a esfera de liberdade e privacidade da vítima, além de degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante constrangimento, humilhação e ridicularização, em razão de a vítima não se sujeitar a viver de acordo com o que o denunciado acredita ser adequado. Como consequência, a vítima experimentou prejuízos em sua saúde psicológica, motivo pelo qual necessitou de intervenção de psicólogos, psiquiatras e acupunturista para lidar com o sofrimento causado, e, inclusive, chegou a ser afastada do trabalho em algumas oportunidades (anexo “documentação saúde”). Anote-se, ainda, que houve o deferimento de medidas protetivas de urgência no bojo MPU no 0726286-85.2022.8.07.0016 (ID 124822832 da MPU), que consistiram, entre outras, na proibição de contato com a vítima. No dia 21/05/2022, essas medidas foram prorrogadas por 3 meses, oportunidade na qual foi esclarecido que o direito de visitação seria preservado por meio de um terceiro (ID 125371527 da MPU). Posteriormente, em 28/06/2022, em audiência na qual o denunciado estava presente, este Juízo manteve as medidas protetivas, com algumas alterações, mas que não impactaram na proibição de contato com a vítima (ID 129433203 da MPU). Ainda assim, no dia 12/08/2022 (item III), o denunciado resolveu descumprir as medidas protetivas. Com efeito, em contato com CARLA FARIA DOS SANTOS, uma das intermediadoras da visitação, o denunciado, em um primeiro momento, tentou se desincumbir de buscar o filho na escola no dia que era de sua responsabilidade (segundo o acordo de divórcio homologado no Juízo de Família) – anexo “Wpp Julierme-Carla - 12.08.22”, págs. 01/02. Todavia, como CARLA informou ao denunciado que a vítima estava fora de Brasília e não poderia auxiliá-lo (anexo “Wpp Shirley-Carla - 12.08.22”), o denunciado se irritou e, ao argumento de que ela deveria “estar disponível sempre para o Miguel”, exigiu o seu imediato retorno, acrescentando que “ela só poderia viajar depois de se certificar que o Miguel já está com o Pai” (anexo “Wpp Julierme-Carla - 12.08.22”, págs. 03/04). Como não obteve mais respostas da vítima, o denunciado, embora estivesse proibido de se comunicar com ela, para tentar burlar a medida protetiva, enviou uma série de mensagens endereçadas à vítima por meio dos intermediários CARLA e JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA, nas quais, novamente, tenta perseguir e controlar a vítima, como ocorreu nas primeiras condutas denunciadas (anexo “Wpp Julierme-Carla - 12.08.22”, págs. 05/07; e anexo “Wpp Julierme-João - 12.08.22”).” (ID 46096316) Em 10/02/2023, a autoridade impetrada acolheu pedido do Ministério Público e renovou “as medidas protetivas de urgência concedidas no presente feito, a contar da presente decisão até o trânsito em julgado ou decisão final preclusa da Ação Penal no 0730551-33.2022.8.07.0016 e da Queixa-Crime no 0730269-40.2022.8.07.0001 (o que ocorrer por último), ressalvando-se decisão ulterior em sentido contrário. Ressalto que o prazo foi deferido haja vista as peculiaridades do caso concreto.” (ID 46095233). A Defesa do paciente requereu a revogação das medidas protetivas de urgência ao argumento de haver fato novo que demonstra a utilização das medidas pela vítima como meio de alienação parental (IDs 46095235 e 46095237). Por decisão proferida em 26/04/2023, a autoridade impetrada indeferiu o pleito diante da relação conflituosa e o histórico de violência entre as partes e em razão da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima (ID 46095243). Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, sustentando a ausência de fundamentação idônea para justificá-las e a inobservância dos princípios da necessidade, atualidade e razoabilidade. Aduz não ser razoável e proporcional prorrogar-se medida protetiva com prazo expirado e sem qualquer fato novo e evidência de que o paciente intenta comunicar-se diretamente com a ofendida pata tratar dos processos em trâmites. Alega ser desnecessária a manutenção das medidas protetivas de urgência em razão do fato de que “os supostos crimes foram efetivados, segundo a denúncia e a queixa crime, por intermédio do envio de e-mail e mensagens de Whatsapp, bastando, pois, que a própria suposta ofendida bloquei referidos canais de comunicação”. Defende que a manutenção das medidas protetivas não só macula a imagem e honra do paciente, como também o priva da liberdade, pois as medidas dificultam e até obstam a saudável convivência com o próprio filho. Pede o deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão que renovou as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem para revogar as medidas protetivas de urgência. Subsidiariamente, pede que seja “excluído apenas o comando de não aproximação, mantendo-se a proibição de não contato via e-mail, Whatsapp etc., viabilizando o direito de ir e vir do paciente para fins de participar da vida escolar do filho em comum, reuniões gerais e datas comemorativas”. É o relatório. Passo a apreciar o pedido de liminar. Pretende a Defesa a suspensão dos efeitos da decisão que renovou “as medidas protetivas de urgência concedidas no presente feito, a contar da presente decisão até o trânsito em julgado ou decisão final preclusa da Ação Penal no 0730551-33.2022.8.07.0016 e da Queixa-Crime no 0730269-40.2022.8.07.0001 (o que ocorrer por último), ressalvando-se decisão ulterior em sentido contrário. Ressalto que o prazo foi deferido haja vista as peculiaridades do caso concreto.” (ID 46095233). Contudo, não se verifica, neste juízo de delibação, manifesta ilegalidade na decisão impugnada. Extrai-se dos autos a existência de relação conflituosa entre o paciente e sua ex-esposa, da qual resultou a instauração de ação penal em desfavor do paciente pela prática dos crimes de perseguição, violência psicológica contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas de urgência supostamente perpetrados contra sua ex-companheira entre junho de 2021 e maio de 2022 e em 12/08/2022. Consta, ainda, a notícia de recebimento de queixa-crime oferecida pela vítima, em que se atribui ao paciente a prática de crime contra a honra. Pelo fato de ainda verificar presente situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida, supostamente vítima dos delitos de perseguição, violência psicológica contra a mulher e injúria, tendo em vista vislumbrar a possibilidade de agravamento do quadro de violência doméstica em razão dos diversos processos em trâmite envolvendo as partes, a autoridade impetrada acolheu o pedido do Ministério Público e renovou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. A decisão impugnada encontra amparo no artigo 19, §3o, da Lei no 11.340/2006, segundo o qual “Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.”. E não se observa que a manutenção das medidas protetivas tolhe o paciente no direito de convívio com seu filho, pois não consta decisão do Juízo a quo nesse sentido. Ao contrário, as decisões que aplicaram as medidas em desfavor do paciente consignaram que a proibição de contato não abrange o filho em comum do ex-casal, além de que buscaram estabelecer interposta pessoa para garantir o exercício do direito de visitação do paciente (ID 46095218 e ID 129433203 dos autos MPU no 0726286-85.2022.8.07.0016). De mais, conforme salientou a autoridade impetrada, o alcance do direito de visitação do filho menor deve ser tratado no juízo próprio da Vara de Família. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador